Tribunal: STF
Processo: ARE 1591216
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. SISTEMA HABITACIONAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, EM FACE DA LEI Nº 8.542, DE 26 DE ABRIL DE 2023, QUE ‘INSTITUI O SISTEMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SMHIS’. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INVASÃO DO PODER LEGISLATIVO NA COMPETÊNCIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO QUE CONCERNE AO FUNCIONAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ARTIGOS 3º, 4º, 5º E 6º DA LEI MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS QUE ATRIBUEM OBRIGAÇÕES A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTABELECEM PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE IMPORTARÃO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS PARA O SEU CUMPRIMENTO, INCORRENDO EM AFRONTA À RESERVA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 917 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, UMA VEZ QUE HOUVE INGERÊNCIA NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO E DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. JÁ OS ARTIGOS 1º E 2º DA REFERIDA LEI, QUE DISCIPLINAM OS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, E APENAS DÃO CONTORNOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER RECONHECIDOS COMO CONSTITUCIONAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA EX TUNC SOMENTE DOS ARTIGOS 3º, 4º, 5º E 6º DA LEI Nº 8.542, DE 26 DE ABRIL DE 2023, DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, POR AFRONTA AOS ARTIGOS 7º, 112, § 1º, INCISO II, ALÍNEA ‘D’, 145, INCISOS II E VI, ALÍNEA ‘A’, E 345, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO” (fls. 1-2, e-doc. 6).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 2º, o inc. III do art. 3º, o inc. III do art. 6º, os incs. I e II do art. 30, o § 1º do art. 61 da Constituição da República e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como desrespeitado o Tema 917 da repercussão geral.

Relatou que “a Lei Municipal nº 8.542/2023, ao instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social (SMHIS), insere-se legitimamente no exercício da competência legislativa municipal para disciplinar matéria de interesse local (art. 30, I, CF). Seu propósito é estabelecer diretrizes gerais para a formulação da política habitacional no âmbito do Município, em consonância com os parâmetros da Política Nacional de Habitação (PNH) e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), instituídos pela Lei Federal nº 11.124/2005” (fl. 7, e-doc. 10).

Afirmou não haver “afronta ao princípio da separação de Poderes nem vício de iniciativa. A Lei nº 8.542/2023 não cria cargos, não interfere na estrutura de secretarias, tampouco dispõe sobre servidores ou regime jurídico. Cuida-se, ao contrário, de norma voltada à definição de princípios e diretrizes para política pública local, de competência concorrente e compartilhada entre os Poderes” (fl. 8, e-doc. 10).

Argumentou que “a norma não impõe comandos imperativos, mas faculta ao Executivo a edição de decreto regulamentar (art. 6º da lei), no qual poderá disciplinar a implementação das ações previstas. Dessa forma, a discricionariedade administrativa do Prefeito é resguardada, preservando-se o espaço legítimo de atuação do Executivo. A utilização de linguagem normativa não vinculativa, somada à previsão expressa de regulamentação por ato do Executivo, demonstra a cautela do Legislativo em não invadir competências privativas. O conteúdo da lei limita-se a prever hipóteses possíveis de atuação, cuja implementação concreta dependerá de manifestação de vontade do Executivo e de previsão orçamentária adequada” (fl. 9, e-doc. 10).

Asseverou ser “a Lei Municipal nº 8.542/2023 (...) expressão legítima da autonomia municipal, em plena conformidade com a Constituição da República. Está lastreada no princípio do interesse local, promove a efetivação de direitos fundamentais, não interfere na estrutura administrativa e não impõe obrigações financeiras automáticas” (fl. 10, e-doc. 10).

Pediu o provimento do recurso extraordinário “para reformar o Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgando improcedente a Representação de Inconstitucionalidade” (fl. 11, e-doc. 10).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário, ressaltando “não busca[r] a reanálise de prova, mas sim a devida apreciação da matéria de fundo, isto é, a constitucionalidade da Lei Municipal nº 8.542/2023. A matéria de fundo, portanto, versa eminentemente sobre questão constitucional, isto é, sobre os limites da competência do Poder Legislativo Municipal para legislar sobre a matéria em questão” (fls. 4-5, e-doc. 14).
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ser a matéria de natureza constitucional e prescindir de reexame de provas.

Superados esses óbices, razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se, na origem, de representação por inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Petrópolis/RJ contra a Lei municipal n. 8.542/2023, elaborada pela Câmara Municipal, pela qual se “institui o Sistema de Habitação de Interesse Social – SMHIS”, nos seguintes termos:
“LEI Nº 8.542 DE 26 DE ABRIL DE 2023 
Institui o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social – SMHIS 
Capítulo I – Do Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social – SMHIS 
Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social – SMHIS em consonância com a Política Nacional de Habitação e com os objetivos, princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS. 
Art. 2º O Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social –  SMHIS tem como princípios, diretrizes e objetivos:
§ 1º São princípios: 
I – compatibilidade e integração com as políticas habitacionais dos demais entes federativos, bem como das demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social; 
II – moradia digna como direito e vetor de inclusão social; 
III – democratização, descentralização, controle social e transparência dos procedimentos decisórios; e
IV – função social da propriedade urbana visando a garantir atuação direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade.
§ 2º São Diretrizes: 
I – assegurar políticas fundiárias que garantam o cumprimento da função social da terra urbana; 
II – promover processos democráticos na formulação, implementação e controle dos recursos da política habitacional, estabelecendo canais permanentes de participação das comunidades e da sociedade organizada; 
III – assegurar a vinculação da política habitacional com as demais políticas públicas, com ênfase às sociais, de geração de renda, de educação ambiental e de desenvolvimento urbano; 
IV – a democratização do acesso à terra e à habitação através da ampliação e diversificação da produção da Habitação de Interesse Social; 
V – a capacitação do poder público para a implementação da Política Habitacional e para a produção regular da Habitação de Interesse Social; 
VI – mobilização de recursos, identificação da demanda e gestão de subsídio; 
VII – sistema de avaliação, monitoramento e revisão; 
VIII – integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano. 
§ 3º São Objetivos: 
I – promover o acesso à terra e à moradia digna, com a melhoria das condições de habitabilidade, de preservação ambiental e de qualificação dos espaços urbanos, avançando na construção da cidadania; 
II – universalizar o acesso à moradia digna; 
III – promover a urbanização, regularização, requalificação dos assentamentos; 
IV – fortalecer o papel do Município; 
V – tornar a questão habitacional uma prioridade; 
VI – real conhecimento da situação da demanda habitacional, com a quantificação e qualificação do déficit; 
VII – fiscalização do Município e das áreas de interesse público, de preservação ambiental e impróprias para moradia; 
VIII – a melhoria dos projetos e das obras com a qualificação da mão de obra utilizada na produção de habitações atendendo, de forma direta, a população de baixa renda, associando processos de desenvolvimento social e de geração de renda.
IX – atualização da listagem de imóveis públicos ou privados que possam ser recuperados, adaptados e destinados para fins habitacionais de interesse social, inclusive para locação social e para arrendamento residencial. 
Capítulo II – Da composição 
Art. 3º Integram o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social – SMHIS os seguintes órgãos e entidades: 
I – Secretaria de Habitação ou pasta equivalente; 
II – Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social; 
III – Secretaria de Assistência Social ou pasta equivalente;
 IV – Secretaria de Meio Ambiente ou pasta equivalente; 
V – Secretaria de Fazenda ou pasta equivalente; 
VI – Conselhos do município com atribuições específicas relativas às questões urbanas e habitacionais; 
VII – órgãos e as instituições integrantes da administração pública, direta ou indireta, do Município e instituições regionais que desempenhem funções complementares ou afins com a habitação; 
VIII – fundações, sociedades, sindicatos, associações comunitárias, cooperativas habitacionais e quaisquer outras entidades privadas que desempenham atividades na área habitacional, afins ou complementares, todos na condição de agentes promotores das ações no âmbito do SMHIS. 
IX – outros componentes aprovados pelo SMHIS. 
Capítulo III – Dos Programas e Projetos 
Art. 4º Os programas e projetos habitacionais de interesse social poderão contemplar, entre outras, as seguintes modalidades: 
I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais; 
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de assentamentos inseridos em áreas declaradas por lei municipal como Áreas de Especial Interesse Social – AEIS; 
IV – concessão de aluguel social até a contemplação com política habitacional; 
V – aquisição de uma nova moradia por meio de Compra Assistida, em área considerada regular e segura pelo Poder Executivo;
VI – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias; 
VII – assistência técnica pública e gratuita para elaboração do projeto e a construção, reforma, ampliação e regularização fundiária de habitação de interesse social, na forma da lei municipal 8.313/2022;
VIII – auxílio financeiro para a aquisição de imóvel residencial por intermédio de Programas Federais e/ou Estaduais; 
IX – indenização; 
X – moradia transitória em imóveis públicos; 
XI – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Sistema Municipal de Habitação e Interesse Social – SMHIS. Parágrafo único: Para a escolha das áreas para produção de lotes, construção de unidades habitacionais ou outra solução habitacional, deverá o Poder Público Municipal priorizar os vazios urbanos dotados de infraestrutura e as edificações desocupadas ou subutilizadas. 
Capítulo IV – Das disposições finais 
Art. 5º O SMHIS poderá estabelecer parcerias com universidades e institutos de pesquisa para, entre outras finalidades, realização de estudos, pesquisas e formação de banco de dados sobre os mercados fundiário e imobiliário, e assistência técnica e jurídica para a regularização edilícia, urbanística e fundiária. 
Art. 6º Esta Lei será regulamentada por Decreto do Chefe do poder Executivo. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação” (fls. 4-10, e-doc. 6).

7. Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente a representação de inconstitucionalidade, por “não reconhece[r] inconstitucionais as disposições previstas nos artigos 1º e 2º da Lei municipal”, e para “declarar, com eficácia ex tunc, a inconstitucionalidade dos artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.542, de 26 de abril de 2023, do Município de Petrópolis” (fl. 18, e-doc. 6), com os seguintes fundamentos:
    “Pela leitura dos artigos 3º, 4º, 5º e 6º, da legislação impugnada, constata-se que houve invasão do Poder Legislativo na competência constitucionalmente reservada ao Chefe do Poder Executivo, no que concerne ao funcionamento e à organização da Administração Pública Municipal, incorrendo em vício formal de iniciativa. Note-se que o artigo 3º da Lei Municipal determina quais órgãos e entidades deverão integrar o Sistema Municipal de Habitação; o artigo 4º elenca, em seus incisos, as modalidades que poderão ser contempladas no programa, tais como, ‘aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais’; ‘produção de lotes urbanizados para fins habitacionais’; ‘concessão de aluguel social até a contemplação com política habitacional’; entre outras; o artigo 5º prevê o estabelecimento de ‘parcerias com universidades e institutos de pesquisa para, entre outras finalidades, realização de estudos, pesquisas e formação de banco de dados sobre os mercados fundiário e imobiliário, e assistência técnica e jurídica para a regularização edilícia, urbanística e fundiária’; e o artigo 6º estabelece que a ‘Lei será regulamentada por Decreto do Chefe do poder Executivo.’ Desta forma, resta evidente a interferência da Lei municipal na gestão administrativa, matéria cuja competência para legislar é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 112, §1º, inciso II, alínea ‘d’ e 145, incisos II e VI, alínea ‘a’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. (...)
Ademais, a lei municipal, ao atribuir obrigações a órgãos públicos municipais, estabelece providências a serem adotadas no âmbito da estrutura da Administração Pública municipal que importarão na realização de despesas públicas para o seu cumprimento, concedendo, inclusive, benefícios, sem que tenham sido feitos os devidos estudos de impacto financeiro e orçamentário, em desrespeito ao artigo 113 da ADCT. Nesta esteira, a despeito das alegações da Câmara representada e da relevância da matéria tratada na lei atacada, não incide na presente hipótese o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão, no Tema nº 917, segundo o qual, ‘Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’, uma vez que, repita-se, houve ingerência na estrutura do Poder Executivo. (...)
Entrementes, há que se considerar que os artigos 1º e 2º da referida Lei municipal, que disciplinam os princípios, diretrizes e objetivos do Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social, estão em consonância com os princípios constitucionais, e apenas dão contornos para a implementação dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, repita-se, de competência de todas as esferas, inexistindo inconstitucionalidade a ser declarada” (fls. 11, 13 e 17, e-doc. 6).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (Plenário,  DJe 11.10.2016, Tema 917 da repercussão geral).

Confira-se a ementa do julgado:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”.

A conclusão do julgado recorrido de que “a lei municipal, ao atribuir obrigações a órgãos públicos municipais, estabelece providências a serem adotadas no âmbito da estrutura da Administração Pública municipal que importarão na realização de despesas públicas para o seu cumprimento, concedendo, inclusive, benefícios, sem que tenham sido feitos os devidos estudos de impacto financeiro e orçamentário, em desrespeito ao artigo 113 da ADCT” (fl. 13, e-doc. 6),  harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de ser de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local leis que versem sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LEIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE n. 1.568.392-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE MEIO AMBIENTE. SÚMULA 283/STF. ‘POSTOS DE COLETAS’. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 917/RG. 1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre meio ambiente e proteção e defesa da saúde. 2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem de trecho da lei impugnada, que traz obrigações à Prefeitura. Respeito ao Tema 917/RG 4. Não cabe, neste momento processual, analisar condições técnicas da prefeitura para a aplicação da lei proposta (Súmula 279/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.430.919-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014 PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, 4º E 5º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 – que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador do Distrito Federal e dá outras providências. 2. Apesar de não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam a atuação da Administração Pública. 3. A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, c e e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.232.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Nada há a prover em relação às alegações da agravante.
 
9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
   
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora